Tribunal: CARF
Processo: 14041.001427/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001427/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMINIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário da multa por descumprimento de Obrigação Acessória (AIOA:
37.213.902-7), ante a violação ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
inciso III e § 11, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, combinado com 0 art. 225,
inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 12/15, intimada, através de Termo de
Intimação Fiscal-TIF, a Recorrente deixou de prestar informações de interesse da fiscalização.
Ainda, da análise das convenções/acordos coletivos e demais documentos apresentados pela
Recorrente, verificou-se a existência de pagamentos relativos à alimentação/refeição a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001427/2008-19
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001427/2008-19

trabalhadores que lhe prestaram serviços. Intimada (fls.10) a apresentar os valores de
alimentação/refeição, por segurado, e a apresentar relatório de composição dos valores
declarados na FICHA 05 A-DESPESAS OPERACIONAIS DA DIPJ relativos a 01. REMUN. A
DIRIG E CONSEL. DE ADM. E 02. ORD., SAL., GRAT. E OUT. REM A EMPR, por
trimestre, a Recorrente teria deixado de especificar os valores relativos a alimentação/refeição,
olvidando-se em apresentar relatório solicitado.
Foi aplicada a multa cabível, no valor de R$ 12.548,77 (Doze mil quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme disposto na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e art. 373. Valores atualizados pela Portaria
MPS/MF n°. 77, de 1 1/03/2008.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. CFL 35
IMPUGNAÇÃO
Não basta apenas alegar; o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que a fiscalização não descreveu o objeto de Auto de infração, somente
relatando que o contribuinte deixou de apresentar informações de interesse
da fiscalização;
(ii)
Sustenta que a legislação capitulada não trata do caso de a empresa não
possuir determinado documento, ou ainda de elaborar relatório exigido por
auditor fiscal;
(iii)
Quanto à possibilidade legal de exigir tal relatório, a ser elaborado, o fiscal
não trouxe esclarecimento do dispositivo legal que autoriza a referida
cobrança, infringindo mais uma vez o disposto no artigo 10, inciso IV do
Decreto n° 70.235/72, no que tange a necessidade de fundamentar
legalmente o ato;
(iv)
Que não cabe ao agente administrativo exigir relatório que não constitui
obrigação legal do contribuinte, quer cadastral, financeira ou contábil;
(v)
Inexistindo pagamento de alimentação a segurados, não há como se exigir
que o mesmo elabore documentos contraditórios à realidade dos fatos;
(vi)
Foge ao princípio da razoabilidade a aplicação da multa no valor adotado,
sendo que para aplicar a multa em patamar superior ao mínimo, deveria
ser fundamentado.
É o relatório.

Voto
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001427/2008-19

Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Sem razão a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ausência de correta
descrição dos fatos, bem como que teria apenas sido suscitada a ausência de fornecimento de
informações pela Recorrente. Ora, o Relatório Fiscal é conclusivo e detalhado sobre as
ocorrências dos fatos geradores que sustentaram o lançamento tributário – relatório que se
reporta este lançamento por obrigação acessória e aquele referente ao descumprimento da
obrigação principal (PTA n° 14041.001422/2008-96). Tanto que possibilitou à Recorrente o
exercício do contraditório em face de cada uma das ocorrências.
Com efeito, os fatos geradores lançados no presente Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, referem-se ao AIOP n° 37.213.897-7, em que foram
lançadas as contribuições previdenciárias patronais relativas ao PTA 14041.001422/2008-96,
apensado ao presente feito.
Ainda, proferi voto convencida de que o lançamento tributário que se reporta o
PTA 14041.001422/2008-96 é procedente, pelas razões destacadas no ato decisório. Nesse
sentido, foram considerados devidas as contribuições sociais previdenciárias referentes a (i)
alimentação/refeição; (ii) remuneração de segurados empregados; (iii) remuneração de sócios;
(iv) remunerações de outros contribuintes individuais.
Portanto, restou decidido no acórdão da DRJ referente ao AIOB n° 37.213.897-7,
entendimento que anuí no voto proferido neste procedimento, que tramita apensado ao presente,
que de fato houve fornecimento de alimentação aos funcionários da Recorrente. Rememora-se
que neste lançamento, por se omitir em fornecer todas as informações relativas ao pagamento de
alimentação/refeição, legitimou-se a aferição indireta da base de cálculo para a incidência das
contribuições.
Nessa linha de raciocínio, esta ausência de informações sobre o fornecimento da
alimentação/refeição, somada também à omissão quanto a entrega do relatório requisitado pela
fiscalização, que deu ensejo ao lançamento da multa por descumprimento da obrigação
acessória.
Sustenta a Recorrente que inexiste dispositivo legal que sustenta a exigência
fiscal, o que não procede. Nesse sentido, é o disposto no Inc.III, do art. 32, da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art. 8° da Lei 10.666, de 08 de maio de 2003, combinados com o Inc. Ill e o
parágrafo 22, do art 225, do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999, que assim dispõem:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a`
fiscalização.

Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Lei n° 10.
666/2003)
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001427/2008-19

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I -prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma
por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades económicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e
conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital
ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto
n° 4. 729/2003) (Decreto n° 3.048/99)
Por força do princípio da legalidade que se impõe o pagamento da multa,
inexistindo margem para que se aplique a multa em patamar diverso. É dizer, de se proferir
entendimento diverso, a vista do suscitado princípio da legalidade.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital